Tribunal: TJMT
Processo: 1008358-19.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-02-25
Data de publicação: 2022-03-01

Ementa:
Recurso Inominado no 1008358-19.2021.8.11.0001.
Origem: Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá.
Recorrentes: ADRIELE MARQUES CARDOZO E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A.
Recorridas: ADRIELE MARQUES CARDOZO E EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S.A
Data do Julgamento: 25/02/2022.
E M E N T A
RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA – REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO E DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há de conexão com os processos no, 1008357-34.2021.811.0001, 1008365-11.2021.811.0001 e 1008364-26.2021.811.0001, tendo em vista que todos já foram julgados por esta Turma Recursal. Rejeito tal preliminar.
2. Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.
3. Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.
4. Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.
5. É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano in re ipsa.
6. Não comprovada a legalidade do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida.
7. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) para R$ 1.000,00 (um mil reais), por possuir negativações posteriores.
8. Recursos conhecidos. Recurso da reclamante improvido e da reclamada parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1008358-19.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[ADRIELE MARQUES CARDOZO - CPF: 054.824.631-92 (RECORRENTE), PAULO ANTONIO GUERRA - CPF: 569.358.461-53 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (RECORRIDO), FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA - CPF: 068.847.366-07 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A - CNPJ: 38.733.648/0001-40 (REPRESENTANTE), FERNANDO MOREIRA DRUMMOND TEIXEIRA - CPF: 045.378.726-67 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS E NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMANTE E DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DA PARTE RECLAMADA.

E M E N T A

RECURSOS INOMINADOS - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - NÃO COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO - INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTROS DE INADIMPLENTES - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO – DEVIDA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
– REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO - RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DA RECLAMANTE IMPROVIDO E DA RECLAMADA PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há de conexão com os processos no, 1008357-34.2021.811.0001, 1008365-11.2021.811.0001 e 1008364-26.2021.811.0001, tendo em vista que todos já foram julgados por esta Turma Recursal. Rejeito tal preliminar.

2.

Nas ações que envolvem relação de consumo, cabe à requerida comprovar a veracidade de seus alegados, seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, II do CPC.

3.

Assim, se o consumidor alega a inexistência de relação contratual com a requerida e, consequentemente, a inexistência de débito que legitime a negativação, cabe à reclamada o ônus de comprovar a legitimidade da restrição noticiada na inicial, o que não veio aos autos.

4.

Na hipótese, a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito foi indevida, o que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC.

5.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

6.

Não comprovada a legalidade do débito, impõe-se a declaração de inexigibilidade da dívida.

7.

O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
para
R$ 1.000,00
(um mil reais), por possuir negativações posteriores.

8.

Recursos conhecidos. Recurso da reclamante improvido e da reclamada parcialmente provido.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/02/2022